Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-03.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004256-03.2025.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 616.590.961-20 (EMBARGANTE), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1004256-03.2025.8.11.0004

EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISPENSA DE ENCARGOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO RESTITUÍDO A TERCEIRO DE BOA-FÉ.
NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS POR INTEMPESTIVIDADE
. OMISSÃO SUPRIDA
DE OFÍCIO
PARA RECONHECER A ISENÇÃO DE TAXAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu a restituição de veículo apreendido, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de isenção de pagamento de taxas de estadia, remoção e demais encargos decorrentes da apreensão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível condicionar a restituição de bem apreendido ao pagamento de encargos administrativos por terceiro de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão identificada justifica a integração do julgado, a fim de explicitar que a restituição do veículo ao terceiro de boa-fé não pode ser condicionada ao pagamento de taxas ou despesas administrativas.

4. O art. 118 do CPP não prevê tal exigência, e não há base legal para imputar ao proprietário legítimo os custos decorrentes da atividade estatal de persecução penal.

5. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta no sentido da impossibilidade de repassar tais encargos ao terceiro de boa-fé.

6. A restituição do bem compreende, também, a isenção de qualquer encargo ou despesa que possa obstar sua efetivação.

7. Quanto ao pedido de devolução das custas processuais já recolhidas, a análise compete ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade, mas omissão sanada de ofício.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de veículo apreendido a terceiro de boa-fé não pode ser condicionada ao pagamento de taxas de estadia, remoção ou qualquer outro encargo administrativo decorrente da medida.

2. A ausência de contribuição para a apreensão e a regularidade da aquisição impedem a responsabilização do proprietário pelas despesas estatais decorrentes da constrição."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 118; CTB, art. 328, §14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 63.403, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05.08.2020; TJMT, Ap. Crim. n. 1008555-91.2023.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.11.2023; Ap. Crim. n. 1008656-65.2022.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 22.03.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1004256-03.2025.8.11.0004

EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE ZIMPEL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de petição apresentada por Gustavo Henrique Zimpel, a qual recebo como Embargos de Declaração, opostos contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1004256-03.2025.8.11.0004, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo para determinar a restituição do veículo Fiat/Fastback Impetus, ano 2022/2023, cor prata, placa RRR2D70, Renavam 01327238265, apreendido no bojo da Ação Penal n. 1011689-29.2023.8.11.0004, em favor do ora embargante.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que restou sem apreciação o pleito deduzido no recurso de apelação, consistente na liberação dos valores correspondentes às diárias de permanência em pátio, taxas de guincho e demais encargos incidentes sobre a apreensão do veículo, sob o fundamento de que não se trata de infração administrativa de trânsito, mas sim de apreensão judicial, sendo indevida a imposição de tais encargos ao terceiro de boa-fé. Invoca, para tanto, o disposto no art. 262, caput e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que tal previsão não se aplica à espécie.

Requer, ainda,

“a devolução e levantamento das custas processuais recolhidas (nos IDs. 192770007 e 198125257), as quais teve que pagar, para ter acesso ao Judiciário”.

É o relatório.

Determino a retificação da autuação para que passe a constar a presente insurgência como Embargos de Declaração.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1004256-03.2025.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre salientar que, embora o embargante tenha protocolado mera petição requerendo a isenção quanto ao pagamento das custas e despesas atinentes à remoção e guarda do veículo apreendido, considerando tratar-se de questão acessória vinculada à decisão colegiada anteriormente proferida, não é possível sua apreciação de forma monocrática por este Relator. Assim, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebo a petição como embargos de declaração, a fim de submeter a matéria à deliberação do colegiado desta Primeira Câmara Criminal.

Ainda que decorrido o prazo legal para a interposição dos embargos declaratórios, constata-se a existência de omissão no julgado quanto à pretensão deduzida, razão pela qual passo à sua análise de ofício, especialmente por envolver questão secundária ligada ao provimento recursal – qual seja, a restituição do veículo –, cuja omissão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé.

Com efeito, a imposição do pagamento de diárias de estadia, remoção e demais encargos administrativos como condição para a restituição do bem revela-se juridicamente indevida, diante da ausência de previsão normativa que fundamente tal exigência. O art. 118 do CPP, ao disciplinar a restituição de coisas apreendidas, não impõe qualquer condicionante dessa natureza, tampouco autoriza a transferência de despesas estatais àquele que não contribuiu para a apreensão do bem e cuja boa-fé foi reconhecida.

Afigura-se, portanto, desarrazoado e desproporcional onerar o recorrente, na qualidade de terceiro de boa-fé, com os custos decorrentes de ato estatal que culminou na apreensão de veículo regularmente adquirido e utilizado de forma legítima. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter o embargante concorrido, por ação ou omissão, para o recolhimento do bem, circunstância que afasta a possibilidade de responsabilização pelo pagamento de tais valores.

Neste sentido, colhe-se orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
:

(...) Imperioso esclarecer que, tratando-se de procedimento investigatório ou de processo criminal, as coisas apreendidas são aquelas que interessam à elucidação do crime, conforme dispõe do artigo 118 do Código Penal. Assim, a possibilidade de retenção de tais bens até o trânsito em julgado da sentença é um poder conferido ao Estado para auxiliar no exercício do ius puniendi. É verdadeira prerrogativa estatal e que, portanto, interessa clara e diretamente ao próprio Estado. Dessa forma, não há como entender,
sobretudo sem previsão legal
, pela simples prestação de um inerente serviço estatal de guarda da coisa, que mereça ressarcimento no momento da restituição ao proprietário. Por essa lógica,
a parte que já suportou o ônus de ter o bem de interesse da persecução penal retido durante todo o processo, corre o risco de se ver também obrigada a indenizar o Estado por esse tempo de constrição
.
Constituiria verdadeira espécie de nova sanção em virtude do cometimento do crime, não prevista em lei
(STJ – RMS n. 63.403, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 5.8.2020).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – POSSIBILIDADE – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRA DE BOA-FÉ – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E LICITUDE DA AQUISIÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO ACAUTELAMENTO DO AUTOMÓVEL –
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS E DEMAIS DISPÊNDIOS INCIDENTES SOBRE A GUARDA DO VEÍCULO – VIABILIDADE
– SILÊNCIO LEGISLATIVO – REGRAS ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE APLICAM AO PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO.

[...]

Deferida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé, não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia, por ausência de previsão legal, sendo inaplicável as regras administrativas previstas no CTB

(N.U 1008555-91.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

“[...] 2. Uma vez deferida aos apelantes a restituição dos veículos apreendidos para apuração da prática de crimes, em virtude de não mais interessarem ao processo,
não se justifica a cobrança ao seu legítimo proprietário de taxas e demais dispêndios relativos à sua remoção e estadia
, uma vez que, repita-se,
os proprietários estariam sendo onerados por fato ao qual não deram causa
; além disso, o § 14 do art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a referida isenção”
(N.U 1008656-65.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Destarte, impõe-se reconhecer, como consectário lógico da decisão que declarou a legitimidade da propriedade do bem e a condição de terceiro de boa-fé do embargante, a isenção de quaisquer custas, encargos ou despesas — sejam de natureza processual ou administrativa — decorrentes da apreensão, remoção e guarda do veículo. Não é admissível que aquele que não contribuiu para o evento que deu ensejo à medida estatal seja compelido a arcar com encargos dela resultantes.

Entretanto, no que tange ao pedido de devolução dos valores já recolhidos a título de custas processuais, a pretensão deverá ser veiculada diretamente perante o juízo de origem, a quem compete analisar a existência de pressupostos fáticos e jurídicos para o acolhimento do pleito.

Diante do exposto,
deixo de conhecer dos embargos de declaração
, em razão de sua intempestividade, mas
reconheço,
de ofício
, a omissão apontada
, para esclarecer que o direito à restituição do veículo – já reconhecido no julgamento da apelação – compreende, igualmente, a dispensa do pagamento das despesas referentes a diárias de estadia, taxas de pátio e guincho, não podendo tais encargos constituir óbice à efetivação da medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025